Tribunal: TJDFT
Processo: 0010621-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECEPTAÇÃO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
2. Possui relevância os depoimentos de policiais militares em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.
3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante se enquadra ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisas subtraídas de terceiro.
3. Na dosimetria da pena quanto ao crime de receptação, “se justifica a majoração da pena-base com relação às consequências do crime, se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito” (Acórdão 1292932, 00034271620128070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Quanto ao crime de uso de documento falso, a valoração das circunstâncias do crime se justifica, ao passo que o agente fez uso de documento falso para ocultar outro delito, não havendo que se falar em aplicação da pena em seu patamar mínimo.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.